Tribunal: TJBA
Processo: 8039190-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039190-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º DA LEI 12.580/2013).
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º,
I, III,
IV, DO CP).
CORRUPÇÃO DE MENORES (
244-B DO ECA
)
.

PACIENTE ACUSADO DE ORDENAR HOMICÍDIO DE INDIVÍDUO
QUE TERIA FEITO SINAL SIMPATIZANDO COM FACÇÃO ADVERSÁRIA.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (DIABETES TIPO 2).
DESACOLHIMENTO.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA OU INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO CÁRCERE.

FILHOS MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS.
ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME VIOLENTO (HC 165.704/DF, STF).

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

1.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Douglas Ferreira Vicente da Silva
, advogado, em favor de
Claudir Barbosa dos Santos
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara
do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/Ba, Dr.ª Maria Claudia Salles Parente.

2. Em tese,
o Paciente seria líder de uma organização criminosa e teria ordenado a execução de um indivíduo que teria feito sinal simpatizando com facção rival.

3. O pedido de prisão domiciliar com fundamento em suposta doença grave não merece acolhida quando não demonstrada a extrema debilidade do paciente ou a ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional. A diabetes tipo 2, embora seja enfermidade crônica, possui manejo clínico viável no ambiente carcerário, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp n. 2.507.231/GO; AgRg no HC n. 854.381/RJ).

4. De igual sorte, não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base na existência de filhos menores com transtorno do espectro autista, se não comprovada a imprescindibilidade dos cuidados paternos nem a condição de único responsável legal, nos termos do art. 318, III e VI, do CPP, e da orientação firmada pelo STF no julgamento do HC coletivo n. 165.704/DF.

5. A gravidade concreta dos delitos imputados – organização criminosa e homicídio qualificado – afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ante o periculum libertatis evidenciado no modus operandi e no contexto fático descrito nos autos.

6. Parecer Ministerial, subscrito pelo Dr. Moisés Ramos Marins, manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

7.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8039190-42.2025.8.05.0000
, impetrado por
DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA
, Advogado, em favor de
CLAUDIR BARBOSA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
MM. J
UIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI – BA
.

ACORDAM
os Desembargadores que com
põem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15